Tribunal: TJDFT
Processo: 0002591-44.2016.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
As partes peticionam requerendo a homologação do acordo entre elas celebrado com a consequente extinção do processo (ID 16761785). DECIDO. As partes estão devidamente representadas por advogados com poderes para transigir, conforme se verifica nos instrumentos de procuração (ID n. 16478210 e ID n. 16478192). Considerando que a apelação interposta pela parte ré (ID 16478259) ainda não foi julgada, cabe ao Relator homologar a autocomposição das partes, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Assim, HOMOLOGO o acordo ID n. 16761785 celebrado entre as partes para que produza os efeitos legais, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC/2015. Por consequência, julgo prejudicada a apelação interposta. Intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos à Vara de Origem para as providências legais.